Tribunal: STF
Processo: MS 27857
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-28
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. REPRESENTAÇÃO Nº 31, DE 2008, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PEDIDO DE VISTA EM BALCÃO DENEGADO. INÉRCIA DA IMPETRANTE APÓS INTIMAÇÃO. ART. 485, INC. VI, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.  



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Confederação do Elo Social Brasil em face de ato do Presidente da Câmara dos Deputados pelo qual, em resposta a requerimento protocolado pela impetrante, submeteu ao exame do Conselho de Ética daquela Casa Legislativa pedido de vista dos autos da Representação nº 31, de 2008 (e-doc. 6, p. 25-26). 



    2. A impetrante alega possuir, como objetivo estatutário, dentre outros, tomar “todas as providências cabíveis contra desmandos [e] ilegalidades apontadas e apuradas em procedimentos específicos que versem sobre omissão, negligência, improbidade administrativa e abuso de poder praticados por integrantes do funcionalismo público”, conforme art. 6º, § 8º, de seu Estatuto Social, juntado no e-doc. 6, p. 6.



    3. Afirma que, em 26/01/2009, encaminhou requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados com o objetivo de ter acesso aos autos da Representação nº 31, de 2008, interposta pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL contra o Deputado Paulo Pereira da Silva. 



    4. Sustenta indevida a negativa de análise imediata do pedido e sua submissão à Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, que havia determinado o arquivamento do feito em 10/12/2008. 



    5. Entende que, em se tratando de documento público, cabível o pedido de vista em balcão, sob pena de afronta ao art. 5º, inc. XXXIII, da Constituição da República, e às Leis nº 8.159, de 1991, e nº 11.111, de 2005, vigentes à época. 



    6. Irresignada, a Confederação do Elo Social Brasil impetrou o presente writ, atribuído, inicialmente, ao eminente Ministro Marco Aurélio. 



    7. Em 04/02/2009, o eminente Ministro Relator indeferiu a medida acauteladora, solicitou informações e abriu vista ao Ministério Público Federal (e-doc. 6, p. 32-33). 



    8. O eminente Ministro Gilmar Mendes, no exercício da Presidência, fixou o prazo de dez dias para que a impetrante efetuasse o preparo ou comprovasse sua incapacidade financeira. 



    9. Inconformada, a impetrante interpôs agravo regimental (e-doc. 6, p. 47-50). 



    10. Na sequência, juntou aos autos ofício do Presidente da Câmara dos Deputados, datado de 17/03/2009, a ela endereçado, pelo qual foi comunicado o indeferimento do pedido de vista, “estribado em manifestação do Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar nesse sentido (Ofício n. 010 - CEDPA/P, de 04 de março de 2009)” (e-doc. 6, p. 53). 



    11. O Plenário do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental, ratificando a orientação de que “não basta a mera alegação de que é entidade sem fins lucrativos ou beneficente, devendo ser comprovada a insuficiência de recursos, para solicitar a assistência judiciária gratuita” (e-doc. 6, p. 61).



    12. Recebi os autos em substituição ao eminente Relator originário, nos termos do art. 38, inc. IV, al. “a”, do RISTF.



    13. Determinei a notificação da parte impetrante para, no prazo de 10 (dez) dias, justificar seu interesse no prosseguimento do feito, cientificando-a de que o silêncio seria interpretado como falta de interesse processual.



    14. A Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal certificou que “até o dia 25/10/2022, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 08/10/2022” (e-doc. 10).



    É o relatório. 



    Decido.  



    15. O Código de Processo Civil estabelece, nos termos do art. 485, inc. VI, que o juiz proferirá sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, quando verificar a ausência de interesse processual.  



    16. Na hipótese, foi oportunizada a manifestação da parte autora quanto à manutenção de seu interesse no prosseguimento do feito (e-doc. 8). Diante da inércia da impetrante (e-doc. 10), verifica-se a ausência de interesse processual.  



    17. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC e no art. 21, inc. IX, do RISTF, extingo, sem resolução do mérito, o presente mandado de segurança. 



    18. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator